Tribunal: TJSP
Processo: 1005113-96.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedido de indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Controvérsia fática suficientemente elucidada. Ausência de produção da prova de incumbência da ré apenas a esta prejudicaria.

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Alegado desconhecimento sobre

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedido de indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Controvérsia fática suficientemente elucidada. Ausência de produção da prova de incumbência da ré apenas a esta prejudicaria.

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Alegado desconhecimento sobre contratação. Banco réu demonstrou se tratar de empréstimo tomado em terminal de autoatendimento, em agência na qual a autora mantém sua conta corrente, com o crédito do valor para sua conta e utilização do montante nos meses subsequentes. Validade da contratação realizada com o cartão e senha da parte, segundo a jurisprudência do STJ. Requerente não logrou comprovar a existência de fato indicativo de fraude à época da tomada do empréstimo e do saque do montante. Recurso não provido.